Tribunal: TJSP
Processo: 2215415-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Indeferimento de novo pedido de suspensão do feito, com base no art. 921, III, do CPC e determinação para o arquivamento - Incidência do art. 921, inc. III, parágrafos §§ 1o e 2o, do CPC - Decisão mantida – Agravo improvido.